Tribunal: TJMT
Processo: 1006674-67.2018.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006674-67.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (EMBARGANTE), ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 142.553.241-15 (EMBARGANTE), TALENTECH - TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 15.773.416/0001-10 (EMBARGANTE), ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 71.590.426/0001-90 (EMBARGANTE), GUARDA BEM PATIO DE RECOLHIMENTO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 13.822.396/0001-02 (EMBARGANTE), LEONEL ABRAO - CPF: 065.764.358-00 (EMBARGANTE), RODOLFO VALENTINO IMBIMBO - CPF: 055.935.918-73 (EMBARGANTE), REGINALDO MAURICIO ROCHA - CPF: 251.040.508-07 (EMBARGANTE), KEITI AMARO DA SILVA - CPF: 152.663.678-65 (EMBARGANTE), WAGNER ANTONIO CAMILO - CPF: 168.620.358-60 (REPRESENTANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO FERREIRA VICTOR - CPF: 705.848.501-15 (ADVOGADO), ADRIANO ROGERIO DE SOUZA - CPF: 284.939.248-06 (ADVOGADO), DAVID GRUNBAUM AMBROGI - CPF: 294.855.628-70 (ADVOGADO), DANIEL AYRES KALUME REIS - CPF: 659.034.981-91 (ADVOGADO), MURILO PALOMARES MENDES CARDOSO - CPF: 018.955.481-95 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Argemiro José Ferreira de Souza
contra acórdão que proveu o recurso (Id. 36879971).

Assegura que o acórdão embargado “
se baseia na ‘existência de indícios de prática de ato ímprobo’, contudo, não aponta quais seriam estes atos que o Embargante teria cometido, pois até o momento não há nos autos, a especificação dessas condutas, já que são o mérito da ação de improbidade administrativa ingressada na primeira instância pelo Ministério Público, necessitando da devida instrução processual e dilação probatória e isso não foi levado em conta no momento do julgamento
[...]
do presente recurso de agravo de instrumento
”.

Assevera que “
também não se verifica com precisão, em nenhum momento do acórdão atacado, quais danos teria o Embargante causado ao erário público, já que não se sabe quais seriam as condutas ilícitas por ele praticadas
”.

Afiança que “
não há o preenchimento dos requisitos previstos no art. 7º da Lei n.º 8429/92 nem no art. 311 do CPC para o deferimento da decretação da indisponibilidade dos bens do Recorrente prevista no art. 37, § 4º da CF, que possam levar a condenação requerida pelo Ministério Público nas condutas previstas no art. 12 da Lei n.º 8429/92 do Embargante
”.

Requer seja sanada a apontada omissão, bem como a integração do acórdão com o prequestionamento “
dos requisitos previstos no art. 7º da Lei n.º 8429/92 e no art. 311 do CPC, bem como que também sejam levados em consideração os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV da CF), da presunção de inocência (art. 5º, LVII da CF) e do devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), assim como, o previsto no art. 93, IX da CF e do estabelecido no art. 226 da CF
”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 52286499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS GRAVÍSSIMOS E CONCORDANTES
de
FRAUDE À LICITAÇÃO — ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Sobejam indícios gravíssimos e concordantes decorrentes de elementos probatórios consistentes, de que os sócios e presentantes das empresas, em conluio com os agentes públicos, fraudaram a licitação.

A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do
fumus boni juris
, enquanto o
periculum in mora
é presumido.

Recurso provido. (Id. 43197468).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, há fortes indícios da participação
do embargante, na condição de Secretário de Transporte e Trânsito do Município de Rondonópolis, na fraude a licitação:

[...] Na investigação realizada pela Polícia Federal, em 10 de outubro de 2016, ficou apurado:

[...] Vê-se assim que um dos carros utilizados pela Talentech pertence à Engebras. Unindo essa informação com todas as que foram citadas, reforça-se ainda mais a tese de que na essência a Talentech é uma extensão da Engebras. Salientamos aqui que não foram averiguados os demais veículos das empresas citadas.

Já no dia 22/02/2016, foi feita vigilância no suposto endereço da Talentech acima citado. Por volta de 17:20h
, chegou o veículo FIAT Strada, cor branca, placas OBN5247, tendo por condutor Argemiro José Ferreira de Souza
.
O veículo
(Foto abaixo)
está cadastrado em nome de AGCON Construtora Ltda que possui como sócio o próprio Argemiro
(conforme citado anteriormente).
Na garagem da casa, além do veículo FIAT Fiorino placas ETJ2751 cadastrado em nome da Empresa Engebras, encontrava-se também o veículo FIAT Fiorino, cor branca, placas FRQ6096, cadastrado em nome da Empresa Talentech Tecnologia Ltda
(Foto abaixo).

[...]

Percebe-se mais uma vez a íntima relação que o Secretário de Trânsito Argemiro possui com a empresa Talentech
. [...].

[...] Registro que, na fase preparatória do pregão presencial regido pelo Edital nº 112, 21 de outubro de 2013, da Secretaria de Administração do Município de Rondonópolis, constata-se que, o corréu Argemiro José Ferreira de Souza, então Secretário de Transporte e Trânsito do Município, requereu ao Secretário de Planejamento, Coordenação e Controladoria-Geral à época, o seguinte:

[...] Solicito de Vossa Senhoria, a contratação por um período de 02 meses de pessoa jurídica especializada para execução dos serviços de implantação, manutenção preventiva e corretiva e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito e sistemas integrados de gerenciamento e controle de informações de trânsito, para emissão de notificações da autuação de infração (NAI) e notificações de imposições de penalidade (NIP), contagem volumétrica classificada, dados estatísticos e registro de inventário referente a controle das desobediências às regulamentações e regras de trânsito em locais com controle operacional ao longo das vias [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1001659-11.2018.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 12135579, fls. 169).

O pedido restou deferido (Primeira Instância, Id. 12135579, fls. 172). Em decorrência, Engebras S.A., Talentech – Tecnologia Ltda. e Guarda Bem Pátio de Recolhimento, Importação e Exportação Ltda. apresentaram
propostas de locação de equipamentos
(Primeira Instância, Id. 12135579, fls. 175/181).
Esta questão está a exigir esclarecimento na fase instrutória
. [...]. (Id. 43619998, fls. 10/24). [sem negrito no original]

Quanto à existência de
dano ao erário, o acórdão consignou:

[...]
Pontuo, por necessário, que ‘
para a configuração do ato ímprobo, por fraude a licitação, o dano se apresenta presumido. Em outras palavras, o dano é in re ipsa.
’ (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1751598/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2018).

Há muito tempo, decidiu o Supremo Tribunal Federal: ‘
a conclusão sobre a lesividade ao erário público decorre até mesmo do princípio da razoabilidade. Sem o certame, com a contratação direta, demonstra a prática que, na maioria das vezes, a contração se faz por preço mais elevado do que o normal, visto que afastada a salutar concorrência. Daí haver sido afirmado que a ilegalidade indica, na espécie, a ocorrência de lesão
’ (STF, Segunda Turma, RE 160381/SP, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça em 12 de agosto de 1994). [...]. (Id. 43619998, fls. 25/26).

Ademais, no acórdão estão explícitos todos os fundamentos pelos quais se constata a presença de indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a autorizar o decreto de indisponibilidade de bens, que abstenho de transcrevê-los para não tornar mais extenso o voto.

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020